Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701786-67.2022.8.07.0011 APELANTE: KAROLINY MONTEIRO LIMA FERREIRA APELADO: ADEMAR CARNEIRO DOS SANTOS DECISÃO A apelante interpõe agravo interno (id. 55122956) contra o acórdão 1.788.496(id 53970785) que negou provimento ao apelo. O agravo é inadmissível, por ser inadequado para impugnar decisão colegiada (CPC 1.021, caput). Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 15/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator